Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-45.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002498-45.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ARTIGO 443, §2o DA CNGC/MT – SUA JUNTADA NÃO CONFIGURA QUALQUER IRREGULARIDADE POIS NÃO SÃO DE DIFÍCIL ACESSO - ISENÇÃO

- DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CUSTEAR DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO CAPUT DO ARTIGO 443, §2o E 444 DO PROVIMENTO 41/2016 DA CGJ/MT - POSSIBILIDADE – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Sendo a parte apelante assistida pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica. Isto porque, a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica.” (N.U 0001399-55.2014.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

2.

Quanto à documentação exigida no artigo 443, §2o da CNGC/MT, a sua juntada não configura qualquer irregularidade, pois não são de difícil acesso.

3.

O beneficiário da justiça gratuita faz jus a exceção prevista no
caput
do artigo 444 do Provimento no 41/2016 da CGJ/MT.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1002498-45.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE JUARA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face
do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n
.
1002498-45.2018 que,
por unanimidade negou provimento ao recurso, ao argumento que
a Defensoria Pública não faz mais jus ao recebimento de honorários advocatícios, sob o fundamento da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no 80/2014
, de modo que, a dispensa dos documentos constantes nos artigos 443 §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT, necessários ao levantamento dos valores, culminaria em admitir conduta contrária à EC No 80/2014, incompatível, portanto com o ordenamento jurídico hodierno.

A Embargante alega, em síntese que,
há omissão no acordão
, uma vez que, o
objeto central da controvérsia recursal era tão somente sobre a dispensa da exigência de apresentação dos documentos constantes nos artigos 443 §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT
, para o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor, em sede de Recurso de Apelação, já transitado em julgado.

Argumenta que, o acordão embargado institui verdadeira ação rescisória de ofício, uma vez que, atuou em favor de assistido, hipossuficiente, beneficiário da justiça gratuita, que logrou êxito na demanda, de modo que, à época, o
s honorários foram fixados com base na sucumbência do recorrido, em estrita observância às Leis vigentes à época do julgamento – 06-03-2012
, quais sejam: inciso XXI, do art. 4o, da Lei Complementar no 80/94, inciso XI e §2o do art. 33 e art. 179, ambos da Lei Complementar Estadual no 146/03, bem como do art. 20, caput e §4o, do CPC.

Sustenta, que, o
Acórdão ora embargado
olvidou-se de analisar a situação sob o aspecto temporal – os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública foram arbitrados em período anterior à Emenda Constitucional no 80/2014, e sob o aspecto processual – referido arbitramento já transitou em julgado.

Diante desse contexto, reforça que, a exigência
determinada pelo Juízo singular, chancelada por este Sodalício, mostra-se abusiva e desarrazoada, eis que se fundamenta nos artigos 443 e 444 do Provimento 41/2016 da CGJ/MT,
mas deixa de observar a exceção constante do próprio provimento,
que em seu art. 444 isentou os beneficiários da justiça gratuita de custear as cópias dos documentos exigidos.

Relata, ainda, que, o
acórdão ora Embargado
é omisso, também, quanto às regras do artigo 9o, da lei 1060/50 e, no artigo 98 do Código de Processo Civil,
na medida em que determina o custeio e apresentação de cópias de documentos obrigatórios à expedição de ofício requisitório, em inobservância aos benefícios legais conferidos à parte recorrente, que atuou em todo momento em favor de beneficiário da justiça gratuita.

Na sequência, conclui que:
não se está mais discutindo acerca do cabimento ou não da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, de modo que, o acórdão embargado ultrapassa seu limite de julgamento quando, em verdadeiro ato rescisório, anula a decisão já transitada em julgado proferida pelo este Egrégio Tribunal em 2012, dois anos, inclusive, antes da Reforma Constitucional utilizada como argumento para excluir o recebimento, por parte da Instituição, de honorários advocatícios.

À luz desses parâmetros, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanda a irregularidade apontada, dando-se efeito infringentes,
dispensando
-se, pois, a documentação equivocadamente exigida para o consequente recebimento dos valores a que a Instituição faz jus.

Sem contrarrazões (ID n. 59558468).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 5 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
,

com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face
do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n
.
1002498-45.2018 que,
por unanimidade negou provimento ao recurso, ao argumento que
a Defensoria Pública não faz mais jus ao recebimento de honorários advocatícios, sob o fundamento da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no 80/2014, de modo que, a dispensa dos documentos constantes nos artigos 443 §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT, necessários ao levantamento dos valores, culminaria em admitir conduta contrária à EC No 80/2014, incompatível, portanto com o ordenamento jurídico hodierno.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso, há omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

De fato, o acordão deixou de analisar propriamente o pedido recursal, além de se discutir decisão de mérito que não cabe mais recurso, tendo em vista
o disposto no artigo 502, do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [Destaquei].

Motivo pelo qual, assiste razão a Embargante.

Observa-se que, fora interposto recurso de agravo de instrumento, c
ontra a decisão interlocutória que, em execução de honorários advocatícios proposta pela Embargante em desfavor do
Município de Juara/MT
, determinou a apresentação de documentos exigidos nos artigos 443, § 2o e 444, do Provimento no 41, de 16 de dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tal, e exigência não é aplicável ao beneficiário da gratuidade da justiça assistido pela Defensoria Pública.

O artigo 444,
caput
do Provimento 41/2016 da CGJ/MT estabelece que:

Art. 444. Os ofícios de requisição deverão, obrigatoriamente, ser acompanhado de cópias, custeadas pelo interessado
, exceto em se tratando de beneficiário da justiça gratuita
, em duas vias, das seguintes peças, além de outras que o Juiz entender necessárias”: (...) (destaquei)

Nota-se que o
caput
do artigo supracitado propõe exceção para aqueles que gozam da assistência judiciária gratuita.

Nesta senda, a Lei Complementar no 80 de 12 de Janeiro de 1994 em seu artigo 1o dispõe que:

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.

No mesmo sentido, estabelece a Lei Complementar no 146/2003, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, especificamente em seu artigo 2o que:

Art. 2o A Defensoria Pública é instituição essencial à atuação jurisdicional do Estado, incumbindo -lhe a orientação jurídica, judicial e extrajudicial e a defesa, em todos os graus de jurisdição, aos necessitados, na forma do Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e Art. 1o da Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro de 1994. § 1o Considera-se juridicamente necessitado o declaradamente pobre na forma da lei. § 2o À Defensoria Pública é conferido o direito de apurar o estado de carência dos seus assistidos.

A propósito este Sodalício, assim já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CUSTEAR DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO CAPUT DO ARTIGO 443, §2o E 444 DO PROVIMENTO 41/2016 DA CGJ/MT - POSSIBILIDADE – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. “Sendo a parte apelante assistida pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica. Isto porque, a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica.” (N.U 0001399-55.2014.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) 2. O beneficiário da justiça gratuita faz jus a exceção prevista no
caput
do artigo 444 do Provimento no 41/2016 da CGJ/MT
.

(AI no 1002526-13.2018.8.11.0000 – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo-TJMT - Sergio Staniszenki x Município de Juara- Relator Edson Dias Reis.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO VERIFICADO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 7.347/85 – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PROVIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Sendo a parte apelante assistida pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica. Isto porque, a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica.
(N.U 0001399-55.2014.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

Assim, ao atuar em defesa dos necessitados, de forma integral e gratuita, a Defensoria Pública faz j
us
à exceção prevista no
caput
do artigo 444 da CNGC/MT, merecendo reparo a decisão do juízo
a quo
.

Quanto à documentação exigida no artigo 443, §2o da CNGC/MT, a sua juntada não configura qualquer irregularidade, pois não são de difícil acesso.

Ante o exposto, ACOLHO os aclaratórios, atribuindo efeitos infringentes e, por consequência
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para dispensar

Embargante tão somente de arcar com os custos das cópias necessárias para a formação da RPV em seu favor, dada a exceção exarada no
caput
do artigo 444 do Provimento no 41/2016 da CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020